Tribunal: TJSP
Processo: 2167567-85.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Penalidades
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Nos termos do artigo 50 do Código Civil, necessária a prova do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, para a desconsideração da personalidade jurídica. Inexistência de elementos, no caso dos autos, que permitam

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Nos termos do artigo 50 do Código Civil, necessária a prova do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, para a desconsideração da personalidade jurídica. Inexistência de elementos, no caso dos autos, que permitam inferir, de modo inequívoco, o abuso referido. Decisão mantida. Recurso não provido.